Tribunal: STF
Processo: ADI 116
Classe: ADI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-10-25
Data de publicação: 1989-10-25

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUI A INCONSTITUCIONALIDADE
DO ART. 54, XX, A, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARANA, NO QUE DIZ
RESPEITO A NOMEAÇÃO DOS AUDITORES DO TRIBUNAL DE CONTAS, SEM
CONCURSO.
MEDIDA CAUTELAR. INDEFERIMENTO POR AUSÊNCIA DO REQUISITO 'PERICULUM
IN MORA'. ESTA NAS MAOS DO PRÓPRIO AUTOR DA PRESENTE AÇÃO, O
GOVERNADOR DO ESTADO, IMPEDIR A VIOLAÇÃO DO TEXTO CONSTITUCIONAL QUE
ESTABELECE O CONCURSO PÚBLICO PARA TAIS CARGOS.